Tribunal: CARF
Processo: 13161.720074/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720074/2008-21
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-004.408 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrentes
SEMENTES BARREIRÃO LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. SÚMULA No 103.
A Portaria MF no 63/2017 elevou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades
promovida pelas Delegacias Regionais de Julgamento para dar ensejo à
interposição válida de Recurso de Ofício. Súmula CARF no 103.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA DE FORMA EXPRESSA. PRECLUSÃO.
INADMISSIBILIDADE DE RECUSO VOLUNTÁRIO.
Não cabe recurso voluntário contra matéria que não tenha sido expressamente
contestada em impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF no 3; e (ii) por maioria de votos, não
conhecer do recurso voluntário por se tratar de matéria não impugnada, vencida a Conselheira
Bianca Felícia Rothschild (relatora) que votou por conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
Designado o Conselheiro Roberto Silva Junior para redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720074/2008-21
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte
em decorrência de pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, nos anos-
calendário de 2004 e 2005, conforme auto de infração de f. 103 a 111.
O valor total lançado é de R$ 1.475.998,33, incluídos o tributo, a multa de
ofício (75%) e os juros moratórios calculados até 29 de agosto de 2008.
A ciência quanto ao lançamento ocorreu em 17 de setembro de 2008 (f. 104 e
109).
Em 14 de outubro de 2008, foi protocolada junto à DRF/Londrina a impugnação
de f. 118 a 131, firmada por procuradores (instrumento de mandato e documentos
pessoais dos mandatários às f. 132 a 134), na qual é alegado, em apertada síntese, que:
a)
os lucros das pessoas jurídicas distribuídos aos sócios não sofrem
tributação;
b)
a omissão de receitas passou a ser tributada "somente na pessoa jurídica"
(sic);
c)
"atualmente, nem os lucros distribuídos normalmente, nem aqueles
considerados distribuídos e decorrentes de omissão de receita, estão sujeitos à
tributação na pessoa física dos sócios" (sic);
d)
se há presunção de omissão de receitas, os valores contabilizados como
empréstimos podem ser distribuídos aos supridores sem tributação;
e)
os valores somente podem ser caracterizados como pagamentos a
beneficiários não identificados quando, ao mesmo tempo, tenham transitado por
contas de resultado, com o consequente afetamento do lucro líquido, o que não
ocorreu.
Ao final, requer a contribuinte que, independentemente da procedência ou não
do lançamento de IRPJ e CSLL, seja cancelado o lançamento de IRRF.
Foram juntados nesta DRJ/CGE, os extratos SIEF do processo n.
13161.720073/2008-86 (f. 137 e 138).

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contestada
expressamente.
IRRF. PAGAMENTO A SÓCIO. OMISSÃO DE RECEITAS. Considerados
como omissão de receitas os suprimentos de caixa contabilizados
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

(empréstimos), para os quais não houve comprovação da efetividade da entrega
e origem dos recursos, não é possível ao lançamento de IRRF tendo como
lastro os lançamentos contábeis relativos à devolução dos empréstimos aos
sócios pessoas físicas.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Da decisão que exonerou parte do crédito tributário, recorreu-se de oficio a este
Conselho, de acordo com o artigo 34 do Decreto n. 70.235/72 (com as alterações da Lei n.
8.748/93) e o artigo 2° da Portaria MF n. 375/2001, uma vez que o valor exonerado supera o
limite de alçada.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

Voto Vencido
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de lançamento de IRRF em decorrência de pagamentos
sem causa ou de operação não comprovada, nos anos-calendário de 2004 e 2005, conforme auto
de infração.
Com efeito, este auto de infração ora impugnado, tem origem e é reflexo no auto
de infração a que se refere o processo administrativo n° 13161.720.073/2008-86, como se
verifica do Relatório Fiscal daquele processo é o mesmo constante deste processo.
Pelo citado RELATÓRIO FISCAL (e-fls 79 e segs) o fisco apurou:
a) Saldo credor de caixa (omissão de receita) no valor de R$ 243.991,73 em
01/12/2004;
b) Suprimentos de caixa de origem não comprovada (omissão de receita) no ano
de 2005 dos seguintes sócios e nos seguintes valores e datas:

b. 1) THUTOMO S. URANO
R$ 60.000,00 28/04/2005
R$ 50.000,00 02/08/2005
R$ 100.000,00 29/08/2005
TOTAL R$ 210.000,00

b. 2) RIKITARO S. URANO R$ 250.000,00 13/05/2005
R$ 60.000,00 15/07/2005
R$ 50.000,00 01/10/2005
R$ 110.000,00 14/10/2005
R$ 160.000,00 31/10/2005
TOTAL R$ 630.000,00

c) Suprimentos de terceiros (Yasuji Urano) considerado "passivo fictício",
portanto, omissão de receita no montante de R$ 160.000,00 em 28/04/2005.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

Como a impugnante estava sujeita ao lucro presumido a autuante tributou os
montantes totais de R$ 1.000.000,00 em 2005 e R$ 243.991,73 em 2004 como omissão de
receita apurando trimestralmente o lucro presumido para efeitos de tributação do IRPJ e da
CSLL.
Além dessa tributação do IRPJ e da CSLL sobre a mencionada omissão de receita
a autuante também considerou como pagamentos a beneficiários não identificados (IRRF), os
valores das restituições dos empréstimos efetuados pelos cotistas nos termos do artigo 674, § 1°
do RIR/99, como se pode ver dos lançamentos contábeis anexados ao processo por fotocópias
dos livros Razão números 12, pg. 377 (fls. 84) e 10, pg. 304 (fls. 85).
O crédito tributário relativo à omissão de receitas, objeto do processo
administrativo no 13161.720073/2008-86, foi parcelado, de sorte que os fatos imputados à
recorrente já não podem ser rediscutidos.
Quanto ao auto de infração de IRRF, objeto do processo administrativo no
13161.720074/2008-21 (ora em julgamento), a autuação se deve à falta de comprovação da
origem dos recursos entregues a título de devolução de empréstimos àquelas mesmas pessoas
físicas indicadas acima (Thutomu S. Urano, Rikitaro Shibata Urano e Yasuji Urano).
Apesar de ter julgado o processo favoravelmente ao contribuinte, a decisão de
primeira instancia entendeu que parte da matéria não foi impugnada pela contribuinte, vejamos
trecho do voto condutor que expõe tal conclusão (e-fl. 148):
Pelo que consta na impugnação, há somente argumentos que dizem respeito aos
recursos entregues aos sócios da empresa. Não se vislumbra qualquer contestação
quanto aos recursos entregues ao senhor Yasuji Urano, pessoa estranha ao quadro social
da empresa. Portanto, no que tange a esse ponto, não há nenhuma alegação no que se
refere aos aspectos do lançamento relativos à ocorrência do fato gerador, à verificação
da matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo e à identificação do sujeito
passivo, bem como quanto à incidência da multa ou à taxa de juros aplicáveis.
Vê-se, assim, que a impugnação no que pertine aos recursos entregues ao senhor Yasuji
Urano não preenche os requisitos exigidos pela legislação para que seja considerada
válida, faltando os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões correspondentes e os documentos com os quais poderiam ser
provada a matéria de fato. (grifei)

Em relação a este ponto, o Recurso Voluntário, por sua vez, afirma que a matéria
teria sido impugnada, pois, em um breve resumo, os argumentos de defesa relacionados ao
sócios da empresa seriam os mesmos que aqueles apresentados ao Sr. Yasuji Urano, mesmo que
este seja pessoa estranha ao quadro social da empresa.
Mérito
Pontuando os argumentos trazidos na impugnação (e-fls. 121 e segs) temos:

1. Atualmente, nem os lucros distribuídos normalmente, nem aqueles
considerados distribuídos e decorrentes de omissão de receita, estão sujeitos à
tributação na pessoa física dos sócios;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

2. A autuante buscou uma forma de tributar os pagamentos dos suprimentos de
caixa de origem não comprovada, como se tais valores fossem pagos a
beneficiário não identificado;
3. Os beneficiários dos pagamentos são os sócios da empresa cujos suprimentos
de caixa de origem não comprovada foram tributados como omissão de
receita.
4. Sendo assim, estando identificados os beneficiários, tal imposição como
claramente dito pela autuante se deu com base no § 1° do artigo 674 do
RIR/99, ou seja, "sem que tenha sido comprovada a operação ou a sua causa".
5. Se a presunção legal é de omissão de receita, tais valores poderão ser
distribuídos aos supridores sem qualquer tributação, seja na fonte, seja na
pessoa física dos sócios.
6. Outra observação de grande importância repousa quando o E. Conselho
observa com real propriedade que os valores somente podem ser
"caracterizados como pagamentos a beneficiários não identificados quando,
ao mesmo tempo, tenham transitado por contas de resultado, com o
consequente afetamento do lucro liquido" e, no caso presente tais valores não
afetaram os lucros.
7. Conclusão: Do exposto, diante da impossibilidade de tributar os valores da
receita omitida assim considerada pelo próprio fisco, também ao fisco não será
possível a tributação na fonte desses valores com base no § 1° do artigo 674
do RIR/99, pois:
a) os beneficiários são identificados e sócios da impugnante;
b) a origem e a causa de tais pagamentos é exatamente a omissão de
receita assim considerada pelo próprio fisco.

Deveras, em grande parte da impugnação, a contribuinte remete sua defesa a
argumentos relacionados aos sócios, no entanto, isto não significa que seus argumentos
(impossibilidade de tributação de IRRF sobre omissão de receita) não possam ser aproveitados
pelo terceiro, Sr. Yasuji Urano. Difícil imaginar que a intenção do impugnante seria somente
“defender” seus sócios.
Vale a pena, analisar neste momento, a fundamentação do voto condutor da
decisão de primeira instancia:
Ano-calendário 2005
A matéria central se baseou na seguinte questão: não tendo sido comprovados
por meio de documentação hábil e idônea os lançamentos contábeis dos empréstimos
efetuados pelos sócios e, considerados os valores como omissão de receitas, com o
correspondente lançamento de IRPJ e CSLL, pode haver o lançamento concomitante
de IRRF, considerando-se as devoluções dos empréstimos como pagamentos sem
causa feitos a pessoas físicas?
No processo relativo ao IRPJ e à CSLL decorrentes da presunção de omissão de
receitas (extratos às f. 137 e 138), houve pedido de parcelamento, não podendo haver
mais discussão sobre a referida presunção, uma vez o pedido consubstanciar-se em
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

confissão de dívida. Em suma, a contribuinte concordou com a omissão, tanto que
parcelou os débitos correspondentes.
Com relação ao caso do presente processo, a jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, indica no sentido de
que, presumida a omissão de receitas, em face da não comprovação do aporte dos
valores dos empréstimos contabilizados, não pode haver o lançamento do IRRF
decorrente da devolução desses valores lançados pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
[...]
Pelo que se vê, havendo relação entre a contabilização dos pagamentos com
os valores lançados a título de omissão de receitas/suprimento de caixa, não pode
prosperar o lançamento do IRRF.

Ano-calendário 2004
No que se refere ao ano de 2004, não houve o lançamento do IRPJ e da CSLL
por presunção de omissão de receitas. Surge a pergunta: nesse caso, aplica-se o
mesmo entendimento acima esposado no que se refere aos recursos entregues aos
sócios?
Dispõe o art. 112 do Código Tributário Nacional:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
ii - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;

A interpretação há de se dar conforme o dispositivo acima transcrito. O fato de
não ter havido o lançamento do IRPJ e da CSLL não descaracteriza o ocorrido
conforme consta na escrita contábil. Conforme relata a autuante (f. 81), a situação é a
mesma.
A diferença reside no período em que se deu o suposto empréstimo não estar
compreendido dentre aqueles fiscalizados e, dessa forma, também quanto a esse ano
não pode prevalecer o lançamento.

Por fim, vale transcrever os argumentos do RV conforme efetivamente
apresentados (e-fl. 163):

Quanto aos recursos entregues a YASUJI URANO, a recorrente não se omitiu,
como se pode ver na impugnação, trazendo-os novamente nas razões deste recurso, ao
tratar da impossibilidade de tributação pelo IRRF das "omissões de receita" por
presunção legal em geral, inclusive do "passivo fictício" semelhante ao "suprimento de
caixa de origem não comprovada" e ao "saldo credor de caixa":

Do exame da legislação citada e que regulava a tributação dos lucros distribuídos
normalmente e daqueles decorrentes de omissão de receita, uma norma surge bem clara, tanto
para o fisco quanto para o contribuinte, no sentido que atualmente, nem os lucros distribuídos
normalmente, nem aqueles considerados distribuídos e decorrentes de omissão de receita, estão
sujeitos à tributação na pessoa física dos sócios.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

Sendo assim, a autuante buscou uma forma de tributar os pagamentos dos
suprimentos de caixa de origem não comprovada, como se tais valores fossem pagos a
beneficiário não identificado ou, nos termos do §12 do artigo 674 do RIR/99, como
pagamentos sem causa, como se pode ver do mencionado dispositivo regulamentar:

Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei n2 8.981, de 1995, art.
61). (...)
§ 12 A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei n9 8.981, de 1995, art.61,
§12).

A situação presente demonstra que, como atualmente a omissão de receita não
mais é tributada na pessoa do sócio, o fisco "achou uma brecha" para tributar tais
valores devolvidos aos sócios supridores como se fossem pagamentos a não
identificados, ou sem comprovação da origem ou sem causa, como quer a digna
autuante.
Ocorre que tal imposição paira a beira do desvio de poder por dois motivos. O
primeiro é que os beneficiários dos pagamentos são os sócios da empresa cujos
suprimentos de caixa de origem não comprovada foram tributados como omissão de
receita.
Sendo assim, estando identificados os beneficiários, tal imposição como
claramente dito pela autuante se deu com base no § l9 do artigo 674 do RIR/99, ou
seja, "sem que tenha sido comprovada a operação ou a sua causa".
Com efeito, como é possível ao fisco afirmar que não foi comprovada a
operação ou sua causa se a própria fiscal autuante com base na presunção legal iuiris
tantum prevista nos artigos 281 e 282 do RIR/99, CONSIDEROU TAIS VALORES
COMO OMISSÃO DE RECEITA?
Se a presunção legal é de omissão de receita, tais valores, poderão ser
distribuídos aos supridores sem qualquer tributação, seja na fonte, seja na pessoa física
dos sócios.
[...]
Da decisão citada em primeiro lugar destaca-se que ali tinham sido tributados
tais valores como suprimentos de caixa de origem não comprovada.
Sendo assim, se o fisco reconheceu aqueles valores como receita omitida, os
mesmos adquiriam origem com base em presunção legal e a causa do pagamento que
poderia se dar antes ou depois da autuação da pessoa jurídica, foi exatamente esta
omissão de receita, (destacado).
Outra observação de grande importância repousa na segunda decisão citada,
quando o E. Conselho observa com real propriedade que os valores somente podem
ser "caracterizados como pagamentos a beneficiários não identificados"....."quando,
ao mesmo tempo, tenham transitado por contas de resultado, com o conseqüente
afetamento do lucro líquido" e. no caso presente tais valores não afetaram os lucros.
[...]
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

Pelo que se verifica, os argumentos utilizados pela decisão de primeira instancia
(impossibilidade de tributação de IRRF sobre omissão de receita), assim como defendido nos
argumentos da impugnação não se aplicam somente aos sócios, podendo ser aproveitados pelo
Sr. Yasuji Urano, estranho a sociedade.
Sendo assim, sendo os suprimentos de terceiros (Yasuji Urano) considerados
como "passivo fictício", portanto, "omissão de receita", a estes deve ser dado o mesmo
tratamento dos saldos credores de caixa ou dos suprimentos de sócios de origem não
comprovada.
Do exposto, diante da impossibilidade de tributar os valores da receita omitida
assim considerada pelo próprio fisco, também ao fisco não será possível a tributação na fonte
desses valores com base no § 19 do artigo 674 do RIR/99.
Sendo assim, diante das razões expostas anteriormente, a decisão recorrida deve
ser reformada por este E. Conselho, pois demonstrado que também quanto ao "passivo fictício"
(suprimento de terceiros - Yasuji Urano) as impropriedades do lançamento permanecem.
Em linha com os argumentos levantados em sede de recurso voluntário, entendo
que a questão do IRRF foi debatida in totum - a tributação do IRRF em função da omissão de
receitas, seja com base em que presunção legal se der (passivo fictício, saldo credor de caixa ou
suprimento de sócio de origem não comprovada), não pode prosperar.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

Recurso de Ofício
Inicialmente, analisando os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício,
constata-se que tal apelo foi tirado de v. Acórdão que exonerou débito tributário (considerando,
aqui, principal e multas) em monta inferior ao atual valor de alçada que propiciaria seu manejo e
consequente conhecimento por este E. CARF.
Posto isso, tal montante (o valor total lançado é de R$ 1.475.998,33) está
abaixo do mínimo de R$ 2.500.000,00 fixados pela Portaria MF n° 63/2017, acarretando no seu
não conhecimento, considerando-se definitivamente exonerado tal crédito fiscal, nos precisos
termos e limites da r. decisão da DRJ a quo.
Tais circunstâncias e ocorrência também atraem a incidência da Súmula
CARFn° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Como se extrai de tal entendimento sumular plenamente vigente deste E.
Conselho, ainda que quando da prolatação do v. Acórdão recorrido a monta do débito cancelado
enquadrava-se na hipótese de Recurso de Ofício, o derradeiro momento da verificação do limite
do valor de alçada é na apreciação do feito pelo Julgador de 2a Instância administrativa.
In casu, como mencionado, tal evento ocorre após a vigência Portaria MF n°
63/2017, não havendo mais justificativa e motivação para o conhecimento recursal.
Conclusão
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, nos termos da
Súmula CARF n° 103.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

Voto Vencedor

Conselheiro Roberto Silva Junior, Redator Designado

A Fiscalização apurou contra a pessoa jurídica Sementes Barreirão Ltda. os
seguintes fatos: omissão de receitas e pagamentos sem causa, o que deu ensejo à lavratura de
autos de infração de IRPJ, CSLL e IR retido na fonte.
A omissão de receita se deu nos anos de 2004 e 2005.
Em 2004, a omissão foi caracterizada por saldo credor de caixa, que veio à luz
depois do estorno dos valores relativos a cheques “pré-datados”. Em 2005, o problema foi a falta
de comprovação de empréstimos supostamente concedidos pelos sócios Thutomu S. Urano e
Rikitaro Shibata Urano, e de empréstimo concedido por uma terceira pessoa, estranha ao quadro
societário da autuada, Yasuji Urano.
O crédito tributário relativo à omissão de receitas, objeto do processo
administrativo no 13161.720073/2008-86, foi parcelado, de sorte que os fatos imputados à
recorrente já não podem ser rediscutidos.
Quanto ao auto de infração de IRRF, objeto deste processo administrativo
(13161.720074/2008-21), que se encontra em julgamento nesta Turma, a autuação se deve à falta
de comprovação da origem dos recursos entregues a título de devolução de empréstimos àquelas
mesmas pessoas físicas indicadas acima (Thutomu S. Urano, Rikitaro Shibata Urano e Yasuji
Urano).
Na impugnação, alegou-se essencialmente que os recursos vertidos para as três
pessoas físicas estariam vinculados à primeira infração e seriam distribuição de lucros
(vinculados à omissão de receita), para os quais, de acordo com a legislação em vigor, haveria
isenção.
A DRJ acolheu a tese, mas julgou que ela só aproveitaria aos sócios. Seria
aplicável apenas a Thutomu S. Urano e Rikitaro Shibata Urano, mas não a Yasuji Urano que, por
não integrar o quadro societário da empresa, não fazia jus à distribuição de lucros ou dividendos.
Na linha desse entendimento, a decisão recorrida excluiu o crédito tributário relativo aos
pagamentos para os sócios, mas considerou não impugnada a parte que se referia ao pagamento
em favor de Yasuji Urano, já que os argumentos trazidos na impugnação eram de todo
inaplicáveis a quem não fosse sócio da empresa.
O acórdão da DRJ deu ensejo a recurso de ofício e a recurso voluntário. Este
último para questionar a decisão que considerou como não impugnada uma parte do lançamento.
A decisão não merece reforma.
A leitura da impugnação revela que a impugnante se limitou a afirmar a
impossibilidade de tributar lucros distribuídos. Nesse sentido, os trechos da impugnação
reproduzidos no recurso a fim de demonstrar que houve questionamento de todo o lançamento
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720074/2008-21

provam exatamente o contrário. Não há uma alegação sequer que contemple a situação de Yasuji
Urano, que, não sendo sócio, não fazia jus a recebimento de lucros.
Portanto, uma parte do lançamento efetivamente restou sem contestação e, assim
sendo, não pode ser examinada pelo CARF.
Em suma, do recurso de ofício não se deve conhecer, dado que o valor excluído
está abaixo do limite de alçada, embora estivesse acima dele quando prolatado o acórdão pela
DRJ. Igualmente não se deve admitir o recurso voluntário por preclusão, já que a matéria não
havia sido expressamente impugnada nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/1972.

(assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital